Tribunal: TJSP
Processo: 0007946-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Constrangimento ilegal amparado na inexistência e valoração de provas – Ausência de apontamento da autoridade dita coatora - Necessidade de prova pré-constituída – Ausência de patente ilegalidade ou teratologia - Writ não conhecido.